Tribunal: STF
Processo: MS 20613
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-03
Data de publicação: 1987-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESTIMO COMPULSORIO INSTITUIDO PELO
DECRETO-LEI N. 2.288, DE 23 DE JULHO DE 1986. NÃO CABE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE (SÚMULA 266). NEM PRATICARAM AS
AUTORIDADES CONTRA AS QUAIS FOI IMPETRADO O WRIT, ATO MATERIALMENTE
ADMINISTRATIVO, QUE ENSEJASSE A IRRESIGNAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
DECRETO-LEI, EM FACE DO ARTIGO 55 DA CARTA DA REPUBLICA.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.